Tribunal: TJES
Processo: 0004035-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ORALDA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julga
mento anterior.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO : ORALDA ROSA DA SILVA

MAGISTRADO : CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração na apelação
c
ível opostos por CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
por inconformada com o acórdão que negou provimento ao apelo do ora Recorrente.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o acórdão embargado
não considerou que o caso é de empréstimo bancário com desconto em conta corrente, decorrendo daí
viol
ação aos
artigos 313 e 314 do CPC,
e a consequente omissão; (ii) o tema 929 do
STJ trata da
aplicação da repetição em dobro nas hipóteses do parágrafo único do artigo 42 do CDC,
que
é a hipótese destes autos; (iii) o acórdão não se atentou para a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano; (iv) a Recorrente não cometeu nenhuma
irregularidade;
(v) não há razão para modificar a forma de pagamento pactuada, devendo ser reformado o acórdão embargado, sob pena de violação aos artigos 313, 314 e 476 do Código Civil e parágrafo único do artigo 42 do CDC;
e
(vi) não é apropriada a utilização de taxas médias
de juros
divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Isso não basta. A análise do caso concreto deve demonstrar que, para esse consumidor específico, a taxa é abusiva.

Pois bem.

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao apelo da ora Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado
na presente
ação revisional, para:

(i)
declarar
a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados nos contratos 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229 (fls. 15/47), devendo ser aplicada a taxa média de mercado para o período relativo a cada contrato, obtida no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil;

(ii)
decretar
a revisão do contrato avençado entre as partes, expurgando tais cobranças;

(iii)
“condenar
o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujas quantias já cobradas e a elas correspondentes deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor da autora,
tudo conforme se apurar em liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC/2015, art. 511)
,
ressalvada a hipótese da Súmula nº. 344 do STJ”; e

(iv) condenar a Requerida
ao pagamento das custas processuais, bem como
de
honorários de sucumbência,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Recorrente sustentou, em síntese, que não há abusividade na taxa de juros cobrada e que a cobrança de boa-fé afasta a pretensão de restituição.

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que
os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)

No caso, entre julho de 2014 e julho de 2019,
as partes
firmaram
os
contratos de mútuo (crédito pessoal)
nºs 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229, cujas cópias constam dos autos.

Do exame dos contratos, verifiquei que as taxas de juros contratadas
são de

18,5%

ou

22% ao mês
e de
666,69%
ou

987,22% ao ano
.

Em
consulta ao
site
do Banco Central do Brasil na internet (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, verifiquei que, no período compreendido entre julho de 2014
e
julho de 2019, a taxa média de juros

para empréstimos bancários - crédito pessoal
era
de
7,64% a.m.

e
141,86% a.a.
, bastante inferiores às convencionadas entre as partes e cobradas pela Recor
rente.

Como se observa,
as taxas pactuadas equivalem a mais que o dobro das taxas médias de mercado vigentes à época das contratações
, estando, portanto, configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas
.

Constatada a abusividade das taxas de juros cobradas, deverá a instituição financeira refazer o cálculo das prestações mensais, bem como
d
evolver de forma simples as quantias cobradas
a maior, descontando-as de eventual
saldo devedor, mediante compensação, ou
restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da consumidora,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A restituição de
valores cobrados a maior independe da
verificação
de má-fé nas cobranças abusivas. Decorre das disposições do CDC e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso,
conquanto a Embargante alegue a existência de omissão no acórdão embargado,
não logrou demonstrá-la, e, da mesma forma, não demonstrou a existência de qualquer outro vício sanável em embargos de declaração.

Por outro lado, as razões recursais evidenciam o propósito de rediscutir o julgado, o que é incabível em embargos de declaração.

Nesse contexto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT